Tribunal: STF
Processo: HC 260971
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental na Petição no Agravo em Recurso Especial nº 2.594.800/DF (e-doc. 76, p. 138-151).



    2. Consta do autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 5 anos e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes dos arts. 297 (falsificação de documento público), por nove vezes, 298 (falsificação de documento particular), por 64 vezes, e 299 (falsidade ideológica), por 64 vezes, na forma do art. 71 (crime continuado), todos do Código Penal.



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 74, p. 107-109). 



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem (e-doc. 75, p. 226-230). Contra essa decisão, a defesa protocolou agravo direcionado ao STJ. A Ministra Presidente não conheceu do recurso (e-doc. 76, p. 77-78), seguindo-se à interposição do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante a inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo STJ para não conhecer do agravo em recurso especial formalizado pela defesa. Aponta nulidade consistente na negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa pelo Tribunal de origem ao negar seguimento ao recurso especial, com fundamentação em admissibilidade de recurso extraordinário. Afirma que o erro na análise do recurso representa vício de ordem pública.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo STJ no AREsp nº 2.594.800/DF. No mérito, a determinação para que o STJ analise o mérito do recurso.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).  



    8. Assim, mostra-se inviável o pedido tendente a determinar ao STJ o julgamento do agravo em recurso especial, ou a reanálise, pelo Tribunal de orgiem, da admissibilidade do recurso especial lá interposto.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Além disso, em que pese realmente ter ocorrido erro material na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, constando como recorrente a paciente deste writ, o Ministério Público Federal protocolou embargos de declaração para sanar o erro material, com a exclusão do nome da paciente e inclusão do nome do corréu, Edvaldo Plínio (e-doc. 76, p. 1-2). A Vice-Presidência do TRF 1ª Região acolheu os declaratórios, com efeitos infringentes, “para fazer constar a interposição do recurso, na decisão retro, por EDVALDO PINTO” (e-doc. 76, p. 21).



    11. Ocorre que o alegado erro material, repiso, corrigido posteriormente mediante embargos de declaração, não possui o condão de reforçar o argumento defensivo do cerceamento de defesa ou de ausência de prestação jurisdicional. Explico. Conforme consta dos documentos juntados ao processo pela própria defesa, foram interpostos recurso especial pela defesa da paciente (Cláudia) e recurso extraordinário pela defesa do corréu (Edvaldo). Observa-se, ainda, que há decisão de admissibilidade do recurso especial protocolado pela defesa da paciente, não admitido, com a fundamentação a seguir:



    “Trata-se de recurso especial interposto por CLÁUDIA CHARTER, com fulcro no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão da 4ª Turma deste Tribunal que deu parcial provimento à apelação, conforme ementa assim redigida: 



    (...)



    Analisando o recurso especial aviado pela recorrente, facilmente se depreende tratar de mero instrumento tendente a provocar o revolvimento de fatos e provas, com o fim de alterar as conclusões já sedimentadas pelas instâncias ordinárias, não sendo possível, por conseguinte, aferir qualquer tese jurídica que se pretenda discutir na instância especial. 



    Ademais, da análise dos requerimentos de afastamento da materialidade e absolvição da recorrente, verifica-se sua intenção de reanalisar fatos e provas dos autos, único meio de aferir as circunstâncias e consequências do crime para se chegar a conclusão diversa da adotada no acórdão recorrido, o que não é admitido em sede de recurso especial. 



    Nesse sentido: 



    (...)



    Constata-se que o recurso interposto não suscita erro ou má aplicação da legislação federal, mas se restringe a deduzir argumentos de mérito, buscando fazer do STJ uma terceira instância ordinária, na qual as provas seriam novamente apreciadas. 



    Trata-se, portanto, de hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”). 



    Cumpre registrar que a recorrente, embora o recorrente interponha o presente recurso especial também com fundamento no art. 105, III, c, da Constituição Federal, deixou de proceder o cotejo analítico entre o caso paradigma e aquele versado nos autos em epígrafe. 



    Nesse sentido, restringiu-se a transcrever julgados que supostamente contrariariam a decisão recorrida, sem, contudo, demonstrar a similitude fática e o cotejo analítico dos fatos. 



    Quando da alegada aplicação do princípio da consunção, o acórdão paradigma trata de crime diverso do tratado nestes autos, o de descaminho. 



    Assim, consoante se infere da remansosa jurisprudência do STJ, que é pacífica ao exigir a comparação pormenorizada entre o caso em apreço e o caso paradigma quando se tratar de recurso especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, impõe-se a inadmissão do presente recurso especial.



    (...)



    Nesse diapasão, tendo em vista a fundamentação genérica lançada no recurso, referente à suposta violação aos artigos 59. 68, 69 e 71, do Código Penal impõe-se, com fundamento no art. 932, III, do CPC e, notadamente, na súmula 284 do STF, a inadmissibilidade do presente recurso especial. 



    Segundo a Súmula 284 do STF, perfeitamente aplicável ao caso em testilha, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Portanto, constata-se que o recorrente não logrou comprovar qualquer afronta a lei federal, repetindo os mesmos assuntos já enfrentados anteriormente e não demonstrando ofensa a qualquer questão de direito. Cuida-se, na verdade, de simples inconformismo do recorrente com o julgado que lhe foi desfavorável. ” (e-doc. 75, p. 226-229; grifos adicionados)



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator